Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702490-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BERNADETE RAMIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA PENHA RAMIRO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Intenta a agravante a imediata transferência e internação em leito de UTI. Alega que a recomendação CEDS 01/2021 não se coaduna mais com o cenário atual, uma vez que possuía vigência apenas no período excepcional de pandemia. Tece comentários sobre a necessidade de internação imediata de pacientes que necessitam de UTI. Assevera ser necessário estabelecimento de prazo para o cumprimento da obrigação e possibilidade de internação em rede privada de saúde. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para sua internação em leito de UTI no prazo de 24 horas, sob pena de risco iminente de óbito. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante por estar patrocinada pela Defensoria Pública. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Não se desconhece o direito da autora ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório, porquanto a agravante foi devidamente incluído no sistema de espera conforme a urgência apresentada e encontra-se internada no Hospital das clínicas de Ceilândia. Ademais, não foi especificado nos autos o enquadramento do risco da agravante, não sendo razoável permitir que pacientes em situações mais graves sejam preteridos. Registra-se, ainda, que o Juízo de origem já determinou a inclusão da agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar, bem como transferência para UTI com observância dos critérios técnicos de prioridade clínica. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito